Tribunal: TJDFT
Processo: 0727437-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS ALTERAÇÃO EM PLANO DE SERVIÇOS. ILEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela consumidora em desfavor da requerida, sob o argumento de cobrança e “negativação” indevidas.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

III. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cobrança e negativação indevidas), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (informação de que as faturas “em aberto” são improcedentes – ID 19751248, p. 9; resposta à reclamação em serviço de atendimento ao cliente, na qual a requerida confirma que as linhas telefônicas encontram-se inativas e que ainda não foram realizados ajustes nas faturas – ID 19751248, p. 11; registro de “negativação” – ID 19751248, p. 3; negativa à portabilidade de financiamento imobiliário, em razão da anotação de restrição ao crédito – ID 19751248, p. 2).

IV. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e a posterior “negativação” de seu nome. Nesse particular, importante salientar que o recorrente não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a legitimidade da cobrança.

V. Nesse passo, tem-se a ilegitimidade da cobrança e da consequente “negativação”, o que, por si só, constitui o fato gerador dos danos morais in re ipsa (STJ, AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).

VI. E em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução, sobretudo porque à requerente foi negada a portabilidade de financiamento imobiliário em razão da “negativação”.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).